Tribunal: STF
Processo: Rcl 47411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE
56. FALTA DE VAGAS NO REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO RECLAMANTE EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Valdinei Alixandrino Ferreira contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 4ª Raj da Comarca de Campinas/SP nos autos do Processo nº 0009089-69.2018.8.26.0502, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.
    Consta dos autos que o Reclamante, no curso da execução da pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, obteve progressão de regime ao semiaberto, mas ainda permanece em regime fechado.
    Requer, em liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para conceder prisão domiciliar ao apenado e, sucessivamente, regime aberto domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” 
    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).
    O exame dos autos leva-me a concluir que foi inobservado o enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte, que impõe obediência aos parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.
    A respeito destes parâmetros, anoto, na parte que interessa ao julgamento, que o RE 641.320 permite que a pena em regime semiaberto seja executada em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a sua execução no mesmo ambiente em que cumprem pena os condenados ao regime fechado (Rcl 25.054/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 14.3.2017). Ou seja, o que o precedente vinculante veda é que, na mesma cela ou ala, estejam custodiados presos de distintos regimes (Rcl 26.374/BA, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática DJe 6.11.2017).
    Em reforço, assento que o compartilhamento de cela entre apenados que cumprem pena no regime fechado com aqueles que progrediram ao semiaberto e possuem liberação para o trabalho extramuros pode causar um grave problema de segurança, tanto para o preso empregado em estabelecimento comercial, quanto para a administração prisional. É que, por ter permissão de entrar e sair do estabelecimento prisional com certa rotina, poderá o preso em regime semiaberto ser obrigado a levar e trazer objetos, informações ou até mesmo ordens de dentro para fora do presídio e vice-versa (Rcl 25.400/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 02.02.2018). 
    Por essa razão, o próprio precedente vinculante estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    No caso em análise, extraio da decisão impugnada que, conquanto ao reclamante tenha sido concedida a progressão ao regime semiaberto, ainda cumpre sua pena em regime fechado, situação que revela desconformidade com a orientação emanada desta Suprema Corte.
    Essa esdrúxula circunstância acarreta grave violação da Lei de Execução Penal e da Súmula Vinculante 56, fundamentos aptos a ensejarem a procedência da presente reclamação. Nesse sentido, inclusive, a Segunda Turma desta Suprema Corte já se pronunciou inúmeras vezes, v.g.: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A SUBMISSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPERIOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Esse o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19.
    2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.
    3. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.”
    (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.8.2020)
    Registro, ademais, que nos termos da Lei de Execução Penal, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação, como no caso (Rcl 41.126/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 17.6.2020).
    Destaco, desse modo, diversas decisões monocráticas em que aplicado o mesmo entendimento por mim externado: Rcl 40.823/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 23.6.2020; Rcl 41.123/SP, de minha relatoria, DJe 02.12.2020; Rcl 41.428/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 18.6.2020; Rcl 42.129/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 07.8.2020; Rcl 42.237/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 19.8.2020; Rcl 42.725/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 27.8.2020; Rcl 43.103/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 07.10.2020. 
    Ante do exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar ao Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 4ª Raj da Comarca de Campinas/SP que, nos autos do Processo nº 0009089-69.2018.8.26.0502, seja assegurado ao reclamante a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, cumpre implementar o regime aberto ou, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, a prisão domiciliar, permitido, a juízo da autoridade singular, o monitoramento eletrônico do apenado. 
    Comunique-se. 
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora